Tribunal: TJMT
Processo: 1020553-64.2020.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020553-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.517.972/0001-01 (APELANTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MASSA FALIDA - MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (APELANTE), MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.517.972/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Inércia no recolhimento das custas processuais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Cancelamento da distribuição. Art. 290 do CPC.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, cancelando a distribuição, ante a inércia da exequente quanto ao recolhimento das custas processuais, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e o parcelamento concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preclusão do direito da exequente/apelante de recolher as custas processuais, considerando que a falência da exequente/apelante foi decretada durante o trâmite do feito e que o pedido de dilação de prazo foi formulado tardiamente.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais está em conformidade com o art. 290 do CPC, não exigindo intimação pessoal da parte quando sua advogada foi regularmente intimada.

4. Configura-se a preclusão, dada a ausência de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a longa inércia para providenciar o pagamento das custas processuais, mesmo após a decretação de falência da exequente e posterior pedido do Administrador Judicial, intempestivamente realizado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a extinção do processo e o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, quando a parte, após ter o benefício da gratuidade de justiça indeferido, permanece inerte quanto ao recolhimento das custas processuais, configurando preclusão."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1003156-53.2024.8.11.0002, Julgado em 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MASSA FALIDA - MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1020553-64.2020.8.11.0003, proposta pela apelante em face do MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, determinou o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas, nos termos do art. 290, do CPC, e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC
, condenando a exequente/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Alega a apelante que, em 12/08/2021, seu processo de recuperação judicial foi convertido em falência.

Afirma que em 02/09/2021, após quase 01 (um) ano da formulação do pedido, foi proferida decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita, mas deferindo o pedido de parcelamento das custas. Todavia, ante a decretação da falência da apelante, esta já não tinha mais condições financeiras de arcar com o parcelamento das custas, que foram calculadas em R$17.561,81.

Aduz que
“a Massa Falida da Apelante possui um passivo de aproximadamente 8 (oito) milhões, com mais de mil credores, e sendo a ação extinta, ainda que sem resolução do mérito, irá causar grandes prejuízos para a parte Apelante e principalmente aos seus credores, visto que poderá prescrever a dívida”
.

Assevera que, em 07/02/2024, protocolou petição informando que o síndico da massa falida estava fazendo a arrecadação de valores, requerendo apenas mais um prazo de 30 dias para o pagamento das custas, todavia, logo em seguida, foi proferida a sentença recorrida, a qual deve ser reformada para dar prosseguimento ao feito, em consideração à economia processual.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, a fim de que o Juízo singular conceda o prazo de 30 (trinta) dias para que a apelante efetue o recolhimento das custas processuais.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 245721699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à anulação da sentença, a fim de que o Juízo singular conceda o prazo de 30 (trinta) dias para que a apelante efetue o recolhimento das custas processuais.

Sem maiores delongas, o recurso merece ser desprovido.

Com efeito, extrai-se dos andamentos processuais que:

- em 02/09/2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas deferiu o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais;

- em 14/06/2023 foi certificado o decurso do prazo para a exequente/apelante recolher as custas processuais;

- em 09/10/2023, a exequente/apelante juntou petição, informando que no dia 12/08/2021, foi decretada a sua falência, requerendo a remessa dos autos ao Juízo universal;

- em 27/10/2023, o Juízo singular indeferiu o pedido de remessa do feito ao Juízo universal, e determinou a intimação do Administrador Judicial, Sr. REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, para representar a massa falida;

- em 07/02/2024, o Administrador Judicial juntou petição, requerendo a dilação do prazo, para mais 30 (trinta) dias, a fim de recolher as custas processuais;

- em 29/02/2024, foi proferida a sentença recorrida, sob o seguinte fundamento:

“De proêmio,
INDEFIRO o pleito de dilação do prazo de ID. retro, tendo em vista o lapso temporal ocorrido entre a data da decisão de ID. 64293155 e a presente data, passaram-se mais de 2 (dois) anos sem o recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais
.

Nesta mesma esteira,
nota-se que a exequente foi intimada para providenciar o andamento do feito, consistente em recolher as custas iniciais do processo, mas deixou que se escoasse o prazo assinalado sem promover a diligência necessária ao prosseguimento do feito
(ID 120506524).

Considerando o indeferimento da gratuidade de justiça em favor da parte exequente, sendo esta intimada da decisão, por meio de sua advogada, sua inércia em promover o pagamento das custas acarreta o cancelamento da distribuição do feito, haja vista que o pleito de parcelamento não é hábil para interromper ou suspender o prazo concedido.

Ressalto que o cancelamento da distribuição do processo, por ausência de recolhimento de custas iniciais, independe da intimação pessoal da parte, podendo ocorrer na pessoa do advogado, de acordo com o artigo 290 do Código de Processo Civil, in verbis:

[...]

Na hipótese,
verifica-se que a intimação para recolhimento das custas ocorreu na pessoa da advogada constituída pela autora, tendo o sistema registrado ciência da decisão em 29/10/2021, e o último prazo se encerrado no dia 09/11/2021 (sistema PJE – aba “Expedientes”), porém até a presente data não houve o recolhimento das custas
. [...]”.
(Destaquei)

Deveras, agiu com acerto o Juízo singular ao extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, visto que após o indeferimento do pedido de justiça gratuita a exequente apelante não interpôs recurso.

Ato contínuo, mesmo ciente em 12/08/2021, da decisão que converteu o seu pedido de recuperação judicial em falência, somente em 07/02/2024, o Administrador Judicial da massa falida juntou petição requerendo a dilação do prazo, por mais 30 (trinta) dias, a fim de recolher as custas processuais

Logo, ante a inércia da parte exequente, restou precluso seu direito de recolher as custas processuais, devendo, pois, ser mantida a sentença recorrida.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA AUTORA – PRECLUSÃO CARATERIZADA – NÃO RECOLHIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 290, 321, PARÁGRAFO ÚNICO E NO INCISO IV DO ART. 330, TODOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício e deixando a autora de recolher as custas processuais, tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário, porquanto, operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, o indeferimento da inicial.

2. Com efeito, evidente que a decisão que indeferiu a justiça gratuita tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC.

3. Assim, não havendo o respectivo pagamento das custas processuais, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC.

(N.U 1003156-53.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)”
(Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024